Tribunal: TJDFT
Processo: 0725924-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por meio da qual se alegava nulidade do ato judicial que determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, sob o argumento de que não teria havido requerimento expresso do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros, por suposta ausência de requerimento expresso da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do CPC estabelece que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
4. No particular, constata-se o prévio requerimento de penhora de numerário, via Sisbajud, pela parte exequente, bem assim o seu deferimento expresso em decisão proferida pelo Juízo de origem, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da inércia da jurisdição e ao art. 854 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.